Tribunal: TJES
Processo: 5002034-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002034-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – "AVIANCA"

RECORRIDO: ORLEANE FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU TER EXPERIMENTADO TODOS OS DANOS MATERIAIS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL E RECONHECIDOS NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE DANO MATERIAL, PARA ABARCAR APENAS O PREJUÍZO COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA, QUE CONSIGNOU CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PRIMEIRA REQUERIDA, EM FACE DE QUEM O PROCESSO FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por
ORLEANE FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCO AURÉLIO GUIMARAES DA FONSECA
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, MM TURISMO & VIAGENS S.A (MAXMILHAS) e AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA
.

Segundo a petição inicial, em 03/03/2023, os autores compraram passagem aérea no site da Requerida 123 Milhas para o trecho Belo Horizonte/Nova Iorque, sendo o embarque no dia 01/09/2023 e retorno em 30/09/2023, no valor de R$4.863,94, sendo o voo operado pela Requerida Avianca. Alegam que pretendiam visitar a sua filha, que reside no local de destino. Apontam que faltando 10 dias para a viagem receberam e-mail de cancelamento das passagens pela Requerida 123 Milhas.

Informam que a Requerida Avianca já havia confirmado as passagens, faltando apenas a emissão do cartão de embarque; que foram forçados a comprar novas passagens, com ida dia 30/08/2023 e volta dia 02/10/2023, no valor de R$7.991,00, além de perderem diária de hotel e passagem de ônibus Guarapari x BH. Sustentam que o prejuízo material foi de R$13.481,88. Por tais razões, pleiteia a tutela de urgência de arresto cautelar do valor de R$13.481,88 das contas das Requeridas. Ao final, requerem indenização por dano material nesse valor e por dano moral de R$10.000,00 para cada Requerente.

Decisão (ID.9182856), extinguindo o feito em relação a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) e MM TURISMO E VIAGEM, sem julgamento de mérito, com fulcro nos artigos 2º e artigo 51, II da Lei nº 9.099/1995, determinando o prosseguimento do feito somente em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.

Em contestação (ID. 9182882), a Requerida Avianca suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois sustenta não ser responsável pela venda de passagens aéreas, tendo sido a venda realizada pela Requerida 123 Milhas. No mérito, afirma que não foi possível emitir os bilhetes aéreos adquiridos pela Requerida 123 Milhas, pois essa não pagou pelo serviço contratado. Por fim, alega inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9183088), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito a preliminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a indenizar os Autores no valor de R$13.481,88 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno, ainda, as Requeridas solidariamente a indenizarem os Autores no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, para cada Requerente, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida AVIANCA interpôs Recurso Inominado (ID. 9183090) sustentando a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta não comprovação dos danos materiais e impossibilidade de ressarcimento de ambas as passagens adquiridas (aquela cancelada e a nova adquirida), sob pena de a viagem ter sido realizada de forma gratuita. Ainda, sustentam inexistência de danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 9183094), pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs. 9183091 e 9183092
.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente arguiu a sua ilegitimidade passiva, no entanto, entendo que tal argumento não deve prosperar. Explico.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a AVIANCA, por intermediar a compra das passagens aéreas adquiridas pelos autores, é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação.

Saliento, nesta oportunidade, que as intermediadoras respondem pelos danos causados aos consumidores, pelo simples fato de auferir vantagem econômica pelo serviço prestado.

Por este motivo,
rejeito a preliminar arguida.

Passando ao exame do mérito recursal, das teses deduzidas pelas partes e das provas carreadas para os autos, desde já registro ser caso de
reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve estar minimamente comprovado, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, pela análise das provas carreadas para os autos, verifico que embora a parte autora tenha comprovado que comprou passagens aéreas com destino a Nova York, que foram canceladas (ID 9182844, fls. 02/03 e ID 9182854), não trouxe qualquer prova de que, de fato, adquiriu novas passagens aéreas, posteriormente, para manter a viagem programada.

O
print
trazido na petição inicial, à fl. 05, não é suficiente para comprovar a nova compra, especialmente, porque não há menção dos autores como passageiros. Ainda assim, entendo que o documento ilustrado no bojo da exordial deveria, necessariamente, instruir a peça de ingresso, para ser conferido, o que não foi feito.

Desse modo, não há que se falar em ressarcir o valor de uma compra que não foi sequer comprovada que existiu.

Pontuo que,
ainda que houvesse dita comprovação, é certo que a parte autora não poderia ser indenizada tanto pela passagem cancelada, como pela nova passagem (supostamente) adquirida e usufruída, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, já que a viagem teria sido feita gratuitamente, sem qualquer contraprestação financeira.

Ainda, verifico que
não restou comprovada a compra das passagens de ônibus Guarapari – BH, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), muito menos que tal passagem não pode ser cancelada e/ou remarcada, ou seja, não restou comprovado o prejuízo.

Nessa mesma linha, verifico que não foi comprovado dano material decorrente das despesas com hotel no dia 02/10/2023, no valor de R$ 356,94 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Aqui, em que pese a comprovação da reserva (ID 9182853), não há provas de que a hospedagem não foi usufruída (pelos autores ou por terceiros), a fim de configurar efetivo prejuízo.

Como se sabe,
a comprovação do dano material é um requisito indispensável para a obtenção de uma indenização, sendo necessário apresentar uma prova sólida e precisa do prejuízo. Não é possível presumir ou estimar o prejuízo, pois a reparação deve ser feita no valor exato da perda financeira.

Nesse contexto, a meu ver, o único dano material que foi comprovado foi a quantia despendida das passagens adquiridas e canceladas, no valor de R$ 4.863,94 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Aqui, registro que a ilustração contida no bojo da inicial traz a informação “seu pagamento foi efetuado” (ID 9182844, fl. 02), permitindo concluir que a compra foi efetivamente realizada.

Os demais danos materiais alegados, repito, carecem de prova de que, de fato, existiram, não se podendo presumir o prejuízo.

No que se refere ao alegado dano moral, entendo que a falha do serviço consistente no cancelamento das passagens aéreas adquiridas trazem transtorno, aflição e angústia que perpassam o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, constato que há um erro material na sentença, o qual reconheço de ofício, visto que as requeridas foram condenadas, solidariamente, ao pagamento dos danos. No entanto, verifico que a decisão de ID 9182856) extinguiu o processo em relação a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) e MM TURISMO E VIAGEM, prosseguindo o feito somente em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. Assim, a condenação recai apenas sobre a empresa recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a requerida/recorrente ao pagamento do
valor de R$ 4.863,94 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), incidindo juros e correção monetária a partir da data do evento danoso, ou seja, data do cancelamento das passagens aéreas. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24). Mantida a configuração e
quantum
do dano moral. Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)